Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “INTERNET” E TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DESSES SERVIÇOS, POR INICIATIVA DA EMPRESA. PAGAMENTO EM ATRASO E COM ERRO NO CÓDIGO DE BARRAS. NOVA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA. DEMORA EXCESSIVA AO REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. NÃO COMPROVADA A SUBSTANCIAL AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ART. 12).DANOMORALNÃOCONFIGURADO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a repetição do indébito de R$ 122,88 e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00. Alega: (a) a suspensão do serviço de internet do seu escritório de advocacia em 12.11.2021, oportunidade em que entrou em contato com a requerida, efetuou o pagamento da fatura vencida e o serviço foi reestabelecido em duas horas; (b) em 22.11.2021, novamente os serviços de telefone e internet foram suspensos, razão pela qual entrou em contato com a requerida, que informou que o pagamento da fatura vencida não havia sido compensado em razão de erro na digitação do código de barras; (c) foi [...] orientada pela atendente quem enviasse um email [...] para que o serviço fosse reestabelecido e o valor fosse devolvido para o pagamento da referida conta, obtendo como resposta que o email seria analisado em até 5 dias [...]; (d) o receio da demora levou a requerente a efetuar o pagamento novamente e ter o serviço restabelecido “em 2 horas”, porém, para “sua surpresa”, a prestação dos serviços foi normalizada em prazo superior a vinte e quatro horas. Contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação da requerida apenas a restituir o valor de R$ 122,88), insurge-se a requerente.
II. Em suas razões recursais, alega ausência de fundamentação na sentença (violação do art. 93, IX, da CF) quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova acerca do prazo para o reestabelecimento dos serviços durante a segunda suspensão, assevera falha na prestação do serviço pela requerida e reitera o pedido de reparação extrapatrimonial.
III. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação), pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador. Entrementes, a decisão da lide de forma diversa da preconizada pela parte não configura ausência de fundamentação.
IV. Mérito.
A. A requerente, em sua petição inicial, reconhece que os serviços de internet e telefonia foram suspensos em 12.11.2021 em razão do atraso no pagamento da fatura (cuja data de vencimento era 22.10.2021 – ID 37095876 - Pág. 1), razão pela qual efetuou o pagamento no mesmo dia para que os serviços fossem reestabelecidos. No entanto, constata-se que o código de barras do comprovante de pagamento realizado em 12.11.2021 (846400000010 228803132023 701169408088 608924001001Id 37095875 - Pág. 1) é diverso do que consta na fatura vencida no mês de outubro (84640000001-0 22880313202-3 60117940808-8 60892400100-1 - Id 37095876 - Pág. 1), ainda que o valor “pago” tenha sido o correto.
B. Nesse toar, cabia à parte requerente efetuar o pagamento da fatura da maneira adequada, motivo pelo qual não é possível imputar à requerida eventual falha na prestação dos serviços por suspensão da internet em decorrência de seu exercício regular do direito (CC, artigo 188, I), devido à inadimplência da consumidora.
C. Lado outro, no que tange à alegada demora superior a vinte e quatro horas no reestabelecimento dos serviços após o pagamento, a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. No caso, a verossimilhança das alegações da consumidora é afastada em razão de o pagamento da fatura ter sido realizado em 22.11.2021, e a presente demanda ter sido ajuizada em 23.11.2021, às 14h11, a indicar que a recorrente sequer esperou o mencionado prazo para ajuizamento da ação. Não evidenciada a demora excessiva a afetar a integridade psicológica (moral) dos direitos da personalidade a gerar os danos extrapatrimoniais (CC, artigo 12), a par da inicial situação de inadimplência da própria parte consumidora (CDC, art. 14, § 3o, II).
D. Portanto, no caso concreto, a requerente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), razão pela qual se torna irreparável a sentença vergastada.
V. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).